Tribunal: TJBA
Processo: 8006104-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006104-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAMIL MUSSE NETTO

AGRAVADO: LEONARDO DE MORAES CARNEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO ALMEIDA TORRES, SUZI LAURA VILAN VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. PARTE QUE NÃO TRAZ PROVAS A DIRIMIR A JUSTIFICADAS DÚVIDA SOBRE SUA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DE CUSTAS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação de dissolução de sociedade empresarial, tendo a agravante alegado insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedida a assistência judiciária gratuita à parte que, embora tenha apresentado declaração de hipossuficiência, possui nos autos elementos que evidenciam capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão combatida, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao fazer referência aos documentos de renda da agravante, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada quando existem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte.

Elementos que afastam a presunção: endereço residencial de alto padrão (Condomínio Salvador Prime), objeto da lide envolvendo valores expressivos (R$ 925.009,53), qualificação profissional como advogada e professora universitária com mestrado, além de histórico de recebimento de aportes mensais de R$ 25.000,00.

A agravante não comprovou adequadamente sua hipossuficiência, apresentando apenas contracheques parciais e declarações de IRPF incompletas, sem demonstrar seu patrimônio integral.

Aplicação do art. 98, § 6º, do CPC para concessão de parcelamento das despesas processuais, garantindo o acesso à justiça sem cercear o direito ao judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Parcelamento de custas concedido de ofício em quatro prestações.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica da parte, sendo cabível o parcelamento das despesas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 489; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8050402-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.02.2023; TJBA, AI 8020172-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023; TJBA, AI 8027208-36.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006104-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada LEONARDO DE MORAES CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .